Tribunal: TJMT
Processo: 1019262-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019262-04.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AILTON DE OLIVEIRA CRUZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Ailton de Oliveira Cruz, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e à observância de outras medidas cautelares[1], ante a suposta prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal da prisão cautelar.
Em razão disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 21/10/2021, aproximadamente às 17h50min, em uma residência localizada na rua Real, n. 304, bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres, Ailton praticou, em tese, o crime de ameaça contra a vítima Juliana Diniz da Silva.
Na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente, porém, condicionou-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), nos seguintes termos:
“Vistos,
1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. (...)”.
4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado responde a Ação Penal nesta Comarca, sendo: Proc. no 1002226-56.2020.8.11.0008 – PJe (Ameaça), tendo como vítima a mesma do presente feito.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 147 do Código Penal.
6. Ademais, o depoente PM Juliano Marcio Andrade Batista e PM Fabiano Vieira da Cunha declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que após informações, a GU PM deslocou-se até o local em que fora informado a respeito de uma ocorrência de violência doméstica. No local dos fatos a vítima relatou que o autuado foi até a sua residência fez ameaças a ela e disse que queria fazer sexo com ela, que nesse dado momento a vítima saiu correndo para a casa de sua vizinha, momento no qual o suspeito por sua vez jogou uma cadeira dela na rua e evadiu do local tomando rumo ignorado. Realizada diligência em busca do suspeito, a vítima informou que o indiciado teria retornado na sua residência, inobstante, por duas vezes o suspeito evadiu-se da polícia. Porém, ao dar continuidade na busca pelo conduzido, obtiveram êxito em deter o acusado. Vejamos: Depoimento do PM Juliano Marcio Andrade Batista: “(...) QUE a GU PM foi informada via rádio a respeito de uma ocorrência de violência doméstica na RUA REAL No 304, frente a isso foi feito o deslocamento até o local, onde a vítima relatou que possui uma medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro AILTON DE OLIVEIRA CRUZ, porém ele foi até a sua residência fez ameaças a ela e disse que queria fazer sexo com ela, que nesse dado momento a vítima saiu correndo para a casa de sua vizinha, que o suspeito por sua vez jogou uma cadeira dela na rua e evadiu do local tomando rumo ignorado. QUE diante disso foi realizado diligências a procura do suspeito, que após um determinado tempo a vítima ligou novamente e disse que o suspeito havia retornado na casa dela, diante disso foi feito o deslocamento imediato na casa vítima, que mais uma vez disse que o suspeito havia evadido antes da chegada da GU PM, ato seguinte foi dado continuidade nas diligências a procura do suspeito, quando na rua pantaneira próximo da IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, ele foi visualizado; QUE de imediato foi dado voz de abordagem a ele, que o suspeito desobedeceu a ordem e tentou fugir da GU PM correndo, diante disso foi logrado êxito em abordá-lo que e nesse instante ele reagiu a abordagem tentando investir contra a GU PM, instante em que foi necessário o uso de técnicas de imobilização para algema-lo. QUE durante a imobilização o suspeito sofreu escoriações leve no rosto tendo em vista a queda que ele sofreu quando ele estava sendo imobilizado pela GU PM. o suspeito foi conduzido para a 12a CIPM para confecção do BO e posteriormente ele foi entregue na delegacia local com lesões leve no rosto e no braço proveniente do momento em que o suspeito reagiu a abordagem policial. QUE Nada mais disse, (...)”. (Id. no 68457223) Depoimento do PM Fabiano Vieira da Cunha: “(...) QUE a GU PM foi informada via rádio a respeito de uma ocorrência de violência doméstica na RUA REAL No 304, frente a isso foi feito o deslocamento até o local, onde a vítima relatou que possui uma medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro AILTON DE OLIVEIRA CRUZ, porém ele foi até a sua residência fez ameaças a ela e disse que queria fazer sexo com ela, que nesse dado momento a vítima saiu correndo para a casa de sua vizinha, que o suspeito por sua vez jogou uma cadeira dela na rua e evadiu do local tomando rumo ignorado. QUE diante disso foi realizado diligências a procura do suspeito, que após um determinado tempo a vítima ligou novamente e disse que o suspeito havia retornado na casa dela, diante disso foi feito o deslocamento imediato na casa vítima, que mais uma vez disse que o suspeito havia evadido antes da chegada da GU PM, ato seguinte foi dado continuidade nas diligências a procura do suspeito, quando na rua pantaneira próximo da IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, ele foi visualizado; QUE de imediato foi dado voz de abordagem a ele, que o suspeito desobedeceu a ordem e tentou fugir da GU PM correndo, diante disso foi logrado êxito em aborda-lo que e nesse instante ele reagiu a abordagem tentando investir contra a GU PM, instante em que foi necessário o uso de técnicas de imobilização para algemá-lo. QUE durante a imobilização o suspeito sofreu escoriações leve no rosto tendo em vista a queda que ele sofreu quando ele estava sendo imobilizado pela GU PM. o suspeito foi conduzido para a 12a CIPM para confecção do BO e posteriormente ele foi entregue na delegacia local com lesões leve no rosto e no braço proveniente do momento em que o suspeito reagiu a abordagem policial. QUE Nada mais disse, (...)”. (Id. no 68457224)
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de declaração da vítima, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.
8. Nesse sentido: (...)
9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, (...).
12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
13. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).
14. Por outro lado, embora estejam presentes os requisitos da medida segregatícia, entendo como suficiente, in casu, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança, consoante o disposto no art. 319, VIII do Código de Processo Penal.
15. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado AILTON DE OLIVEIRA CRUZ, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um) salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
16. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
17. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. 18. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. 19. Saem os presentes intimados. 20. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem-se estes autos. 21. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ. Barra do Bugres-MT, 22 de outubro de 2021.” (id. 106897482 - Pág. 5-7).
De acordo com a defesa, Ailton permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos (id. 106897481 - Pág. 1).
Contudo, como bem mencionado pelo juízo a quo, em 2020[2], Ailton cometeu o mesmo crime [ameaças de morte] contra a mesma vítima e, à época, a liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança, porém, com posterior dispensa por insuficiência financeira. Quando houve a concessão da benesse, o paciente foi advertido de que deveria se manter afastado da vítima, sob pena de decretação da prisão preventiva.
Neste processo, na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio, por outro lado, a vítima relatou que:
“Que tem uma filha de 10 anos com suspeito AILTON DE OLIVEIRA CRUZ; Que a criança é um fruto de uma relação rápida que teve com o suspeito há muitos anos; Que no ano passado foi concedida MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA em favor da declarante, pelo mesmo motivo (AMEAÇAS DE MORTE/AGRESSÕES); QUE o suspeito nunca cumpriu as MEDIDAS, pois sempre vai na casa da declarante para visitar a filha do casal; Que na data de hoje, o suspeito foi até a casa da declarante e tentou reatar o relacionamento e diante da negativa da declarante, o suspeito ameaçou-a de morte; Que inclusive o suspeito ofereceu uma caixinha de cerveja em troca de favores sexuais; Que a declarante não aceitou e mandou que o suspeito fosse embora do local onde a declarante reside com sua filha; Que por persistir as ameaças de agressões/morte, a declarante acionou a Polícia Militar de Barra do Bugres-MT; Que os militares compareceram no local e realizaram as diligências de praxe, conduzindo preso o suspeito AILTON DE OLIVEIRA CRUZ; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O SUSPEITO PELAS AMEAÇAS DE MORTE/AGRESSÕES.” (id. 106897482 - Pág. 29).
Pelo relato da vítima, é possível constatar o constante desrespeito, por parte do acusado, às decisões judiciais, assim, em razão das circunstâncias fáticas, mantenho a fiança arbitrada, mas, considerando o exposto pela defesa, reduzo o seu valor para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), sem prejuízo do dever de cumprimento das demais medidas cautelares fixadas.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.
[2] Processo n. 1002226-56.2020.8.11.0008.